Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. NECESSIDADE DOS FILHOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em 16% do salário bruto do genitor.
2. Insurge-se o agravante contra o percentual estabelecido pelo Juízo a quo a título de alimentos provisórios, por considerá-lo além da sua capacidade contributiva e das necessidades dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão o percentual de alimentos provisórios fixado pelo Juízo a quo, que, segundo o genitor, excede sua capacidade contributiva e as necessidades dos filhos. Discute-se, ainda, se a genitora deve também arcar com os alimentos dos filhos no mesmo percentual que o genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao fixar os alimentos, o juiz deve levar em consideração as necessidades dos filhos e a capacidade econômica do genitor, conforme preceitua o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Tanto o pai quanto a mãe devem prover as necessidades dos filhos menores. A mera circunstância de os genitores receberem valores aproximados não induz à conclusão de que as despesas devem ser igualmente rateadas.
6. Os alimentos provisórios devem ser mantidos se o valor estipulado pelo juiz for razoável e não reunir os autos elementos suficientes para avaliar se estão adequados à situação relatada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Ao fixar os alimentos provisórios, o juiz deve levar em consideração as necessidades dos filhos e a capacidade econômica do genitor, segundo os dados constantes dos autos."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1o.